Tribunal: TJPA
Processo: 0811350-32.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811350-32.2022.8.14.0028

APELANTE: MARTINHO DIAS COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811350-32.2022.8.14.0028

APELANTE:
MARTINHO DIAS COSTA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAÇÃO - OBSERVADO - CONTRATO VÁLIDO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INOCORRÊNCIA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRINCÍPIO DA
PACTA SUNT SERVANDA

- SENTENÇA ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se controvérsia recursal a regularidade do contrato firmado entre as partes.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

15128871.

3.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

5.

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado.

6.

Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

7.

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

8.

Ademais, conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo.

9.

No mais, pugna o apelante subsidiariamente pela conversão da operação via cartão de crédito para empréstimo consignado, pois a intenção do autor era realizar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado, todavia, face a ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC

e a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente realizada pelo autor, com o fornecimento de documento pessoal ao banco verificou-se a inexistência de ilícito a ensejar tal conversão,devendo
ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda".

10.

Recurso de Apelação
Conhecido e Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARTINHO DIAS COSTA
e apelado
BANCO BMG S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 29 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARTINHO DIAS COSTA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS julgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo como apelado
BANCO BMG S.A.

O autor/apelante ingressou com a ação mencionada, alegando que foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o produto de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento, pois acreditava, na verdade, estar contratando o produto de empréstimo consignado, tendo, dessa forma, a instituição financeira ofertado, camufladamente, um cartão de crédito em forma de empréstimo consignado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID. 15463421), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda a autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I

Inconformado, o autor

MARTINHO DIAS COSTA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 15463426).

Alega a necessidade de declarar a nulidade do contrato apresentado pelo banco, em razão da abusividade da falta de informação do Banco para com a Apelante quanto a verdadeira modalidade do contrato celebrado entre eles, aduz que desejava firmar contrato de empréstimo consignado, porém, sem o seu conhecimento o banco teria realizado o empréstimo por meio de cartão de crédito consignado.

Deste modo, sustenta a violação aos princípios do consumidor da informação e da transparência, afirmando que foi levada a erro pela instituição financeira, pensando que havia virado outro tipo de empréstimo.

Nesse sentido, requer a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos pela apelante nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e ainda, a condenação do apelado a indenização de danos morais no valor constante na inicial e por fim a inversao do onus da prova.

Por fim, requer a exclusão da multa por litigância de má-fé e a inversão dos honorários advocatícios no percentual de 20%, e ainda, subsidiariamente a conversão da operação via cartão de crédito para empréstimo consignado.

Em sede de contrarrazões (ID. 15463430), a parte recorrida refuta todos os argumentos aduzidos pela apelante, sustentando a regularidade do contrato firmado entre as partes e, por fim, pugna pela manutenção da sentença vergastada
in totum
, bem como, o total improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Sobre o tema,

é entendimento consolidado pela jurisprudência que o desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão,
in verbis
:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. O desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida. Inteligência do art. 1º da Instrução Normativa INSS/DC nº 121/2005. Comprovada a contratação e utilização de cartão de crédito, bem como o crédito dos valores descontados a título de RMC em todas as faturas subsequentes, não há que se cogitar em cobrança a maior, e, consequentemente, no dever de restituição e reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0687.14.003026-7/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2015, publicação da sumula em 18/11/2015)

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

15463401, todos regularmente assinados pelo autor.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação, não havendo que se falar em inversao do onus da prova.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Nesse sentido, verifica-se ainda que o autor não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ou seja, o autor concordou com a aquisição do cartão de crédito, que após a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o autor alegou qualquer falsidade na realização do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a disponibilização e a utilização dos créditos.

Diante disso, não há portanto que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital da apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente realizado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado o alegado vício de consentimento.

Nesse sentido, vejamos:

Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Ausência de prova de vício de consentimento na contratação. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Repetição do indébito. Inadmissibilidade. Danos morais não configurados. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10004901320218260311 SP 1000490-13.2021.8.26.0311, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 20/09/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO - CONTRATO VÁLIDO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. - Para que o erro acarrete a anulação do negócio jurídico, deve ser substancial e escusável, pelo que a falsa noção das circunstâncias do ato, decorrente da ausência de diligência do próprio indivíduo, que deixa de verificar e averiguar informações inerentes ao objeto da transação, não pode ser considerado erro, mas sim falta de zelo para com o negócio realizado - Estando o contrato firmado entre as partes, na modalidade empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito, redigido de forma clara e adequada, não deixando dúvidas quanto ao objeto contratado, inviável falar em abusividade ou nulidade do contrato - Ausente a comprovação de eventual ato ilícito ou falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, não há que se reconhecer o dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10000191518711001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020)

Destaco que as informações disponibilizadas ao autor são claras no sentido de que se tratava de um cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado, e que o autor autorizava a reserva de margem consignável até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral da fatura até o limite da consignação, tendo a instituição financeira, pois, cumprido com o dever de informação previsto no CDC (art. 6º, inciso III).

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica, não sendo o caso de intervenção do Poder Judiciário.

Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Ou seja, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre as partes, não há que se falar em suspensão de descontos ou em devolução dos valores recebidos pela autora.

Ademais, quanto ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-se, esta não merece prosperar, visto que most
rou-se acertada a imposição de penalidades por litigância de má-fé, previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, quando o Autor, ao deduzir sua pretensão em juízo, altera a verdade dos fatos, no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo da outra parte, cita-se entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo. 2. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211243464001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021)

No mais, pugna o apelante subsidiariamente pela conversão da operação via cartão de crédito para empréstimo consignado, pois a intenção do autor era realizar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado, todavia, face a ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC

e a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente realizada pelo autor, com o fornecimento de documento pessoal ao banco verificou-se a inexistência de ilícito a ensejar tal conversão,devendo
ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda".

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

*DECADÊNCIA – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Demanda que não versa sobre vício ou defeito na prestação do serviço – Inaplicabilidade do art. 26 do CDC ao caso em comento. PRESCRIÇÃO - Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Demanda de caráter pessoal – Prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil não consumado. *AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Contratação regular – Realização de vários saques durante o relacionamento comercial que denotam conhecimento das condições contratuais - Descabimento da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, devendo ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda" – Ação parcialmente procedente apenas para cancelamento do cartão - Recurso parcialmente provido

(TJ-SP - AC: 10040183220228260566, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/09/2023